Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-73.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800473-73.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: EDEN NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito administrativo.
Agravo interno em apelação cível
. Agente comunitário de saúde. Piso salarial nacional. Diferença salarial. Honorários de sucumbência. Recurso desprovido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de condenação ao pagamento de diferenças salariais devidas a título de piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, referentes ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018, e à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o município recorrente deve pagar as diferenças salariais, sob o fundamento de que a remuneração dos agentes foi inferior ao piso salarial nacional da categoria, e se é cabível o não arbitramento de honorários advocatícios com base no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

III. Razões de decidir

3. O piso salarial dos agentes comunitários de saúde é regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/2006, que estipula o valor mínimo para a categoria. Os contracheques comprovam que o Agravado recebeu remuneração inferior ao piso legal no período indicado.

4. A tese de que o adicional de insalubridade elevaria a remuneração acima do piso não prospera, pois o valor do piso não inclui outras verbas acessórias.

5. A argumentação de que o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 isentaria o ente público do pagamento de honorários advocatícios não se aplica às ações ordinárias, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 198, § 5º; 22, XVI; 30, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo nº
0800473-73.2020.8.14.0005)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra

EDEN NASCIMENTO DOS SANTOS
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) O conjunto probatório demonstra que o Apelado recebe valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques acostados aos autos, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido. (...)
Assim, mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal aduz a inexistência do direito ao recebimento de diferenças salariais, pois o Agravado sempre recebeu remuneração superior ao piso salarial.

Sustenta a impossibilidade de condenação da fazenda pública municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, aduzindo que deve ser aplicado, por simetria, o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Ação Civil Pública). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento de diferenças salariais pelo não pagamento do piso salarial aplicável aos agentes comunitários de saúde.

Conforme consignado na decisão monocrática,
a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º,
in verbis
:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 5º
Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional
, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010 – grifei)

O art. 22 da Constituição Federal estabelece dentre as competências legislativas privativas da União Federal, a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, de forma que em matéria trabalhista em nosso ordenamento jurídico, prepondera a lei federal sobre lei municipal, admitindo-se, contudo, a possibilidade de delegação aos Estados, não se estendendo, portanto, aos Municípios. Vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

(...)

Parágrafo Único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Não obstante, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso II, admite a possibilidade de os municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, em caráter suplementar, senão vejamos:

Art. 30 Compete aos Municípios:

(...)

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Desta forma, considerando a competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o §5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria, além de disciplinar a forma de repasse dos valores pela União para custear o pagamento do referido piso pelos municípios, senão vejamos:

Art. 9º-A.
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º
O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento
: (Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018 - grifei)

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021. (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

Cumpre registrar a redação anterior do §1º de mencionado art. 9-A, incluída pela Lei nº 12.994, de 2014, dispunha:

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

O conjunto probatório demonstra a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques acostados aos autos
, não tendo o Município se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravado, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido.

Ademais, apesar de o Recorrente sustentar que sempre houve pagamento salarial superior ao piso, os contracheques demonstram o pagamento de salário inferior.

Com efeito, resta evidenciado o direito à
implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da definição em Lei, consoante determinado na sentença e mantido na decisão agravada.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o Â§ 5o. ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta Superior Tribunal de Justiça termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido

(REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL. 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - REsp: 1845614 AC 2019/0322711-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/05/2020)

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS. PISO SALARIAL NACIONAL. ART. 198, § 5º, DA CF. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 12.994/14. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município de Altamira a pagar ao autor a diferença dos valores referentes ao piso nacional da categoria de agentes comunitário de saúde, do período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018. II- 5-Sobre o tema, a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º.

III- Considerando a competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria. IV- No caso dos autos, constata-se que o Apelado demonstrou a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques acostados aos autos, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido. V- Dessa forma, resta evidenciado o direito à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da implementação da lei, consoante determinado na sentença.
VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800689-34.2020.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
PISO SALARIAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. DECORRENTE DA INOBESERVÂNCIA DO PISO SALARIAL. PISO SALRIAL QUE NÃO INCLUI AS DEMAIS VERBAS INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 7347/85. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, determinando que o Município de Altamira pague à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período de março de 2015 a agosto de 2017, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando a parcela era devida e acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, observando o indicie oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9494/97. A sentença fixou os honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido na liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC;
2
- Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna;
3-
A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;
4-
Do contexto legal em cotejo com a prova produzida nos autos (Ficha Financeira – Id. 15041843), sobressai o direito da autora, pois o Município no período compreendido entre março de 2015 e agosto de 2017, pagou salário inferior ao piso nacional vigente naquele período (art. 9º-A, §1º da Lei nº 13.350/2006- redação dada pela Lei nº 12.994/2014, que fixou o piso salarial em R$1.014,00 (um mil e cartorze reais).
5-
O piso salarial da categoria não inclui as demais verbas integrantes da remuneração, como assim pretende o apelante, que pugna pelo reconhecimento de que a parte autora ao receber o adicional insalubridade, estaria recebendo acima do piso nacional categoria;
6
- Em razão da condenação do ente municipal, mostra-se devido os honorários de sucumbência ao patrono da parte autora; sendo a ação ordinária não há aplicação por simetria do art. 18, da Lei nº 7347/85; 7- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800676-35.2020.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023).

Por fim, não prospera a pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência com fundamento no art. 18 da Lei nº 7347/85, haja vista que o dispositivo legal não se aplica às ações ordinárias, consoante entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, que ocorre a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos como abono de permanência em serviço, independentemente da denominação a eles dada (REsp 1192556/PE, Relator (a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 25/08/2010, Data da Publicação/Fonte DJe 06/09/2010).
2. De acordo com o disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 - que disciplina a ação civil pública -, "nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais". 3. In casu, trata-se de ação ordinária proposta pela Associação dos Servidores do Ministério Público Federal - ASMPF, com o objetivo de afastar o imposto de renda incidente sobre a parcela do abono de permanência, não se tratando de ação civil pública, sendo inaplicável, portanto, o art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1544177 DF 2015/0175797-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2016).

Destarte, mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024